Tribunal: TJDFT
Processo: 0742052-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0742052-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DESPACHO Trata-se de habeas corpus em que se busca a concessão de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico de paciente que está cumprindo pena em regime fechado, alegando que há necessidades especiais de tratamento da saúde que não podem ser supridas no cárcere, uma vez que se trata de doença grave, que necessita de cirurgia e pode deixar o paciente “aleijado” caso não realizado o procedimento. Intime-se a impetrante para que traga aos autos os documentos comprobatórios de todas as suas alegações, no prazo de 5 (cinco) dias, em especial aqueles que comprovam o indeferimento do pedido pela autoridade coatora e as avaliações promovidas no cárcere sobre a sua real situação. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2023 15:52:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator